Tribunal: TJMT
Processo: 1021523-68.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021523-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), INDAINA IND COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 24.749.319/0001-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo interno interposto por
Indaina
Indústria & Comércio de Artefatos de Cimento LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado no âmbito de cumprimento de sentença em execução de título extrajudicial ajuizada contra o Município de Pontal do Araguaia.

II. Questão em Discussão

2.
A controvérsia reside na adequação dos cálculos homologados pela Contadoria Judicial aos índices de correção monetária e juros estabelecidos na sentença que rejeitou os embargos à execução, posteriormente confirmada por acórdão deste Tribunal.

III. Razões de Decidir

3.
A decisão agravada manteve a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora conforme definidos na decisão judicial de 2019, em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

4.
A recorrente não impugnou tempestivamente a decisão do juízo de origem que fixou tais critérios, configurando preclusão temporal para a rediscussão da matéria em sede de agravo interno.

IV. Dispositivo e Tese

5.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a rediscussão dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados em decisão transitada em julgado e não impugnada tempestivamente pela parte executada.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Indaina
Indústria & Comércio de Artefatos de Cimento LTDA. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso manejado pela ora agravante no âmbito da ação de Execução de Título Extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra o Município de Pontal do Araguaia.

A agravante alega que o julgamento monocrático violou o devido processo legal, pois a matéria em exame não se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza a negativa de seguimento por decisão unipessoal. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou aspectos essenciais do debate recursal, especialmente no que se refere à alegação de que a contadoria teria ignorado os índices fixados na sentença e ratificados pelo Tribunal em grau recursal.

Assevera, por fim, que não pretende impugnar a decisão proferida em 2019, mas, sim, corrigir a homologação dos cálculos, que, segundo sustenta, não teria observado integralmente os parâmetros anteriormente estabelecidos. Dessa forma, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso
esta
seja mantida, a submissão do recurso ao julgamento do órgão colegiado.

Em contrarrazões, o Município de Pontal do Araguaia defende a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a parte agravante não impugnou oportunamente a decisão de 2019, operando-se, assim, a preclusão temporal. Afirma, ainda, que os cálculos elaborados pela contadoria seguiram rigorosamente os critérios definidos pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido e, caso admitido, deve ser desprovido, com eventual majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, absteve-se de emitir parecer sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto por
Indaina
Indústria & Comércio de Artefatos de Cimento LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso manejado pela ora agravante no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra o Município de Pontal do Araguaia.

A controvérsia decorre da homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais, segundo a agravante, desconsideraram os índices estabelecidos na sentença que rejeitou os embargos à execução e que foram posteriormente confirmados por acórdão deste Tribunal.

A recorrente sustenta que a atualização monetária deveria observar o índice IGP-M, juros de 1% ao mês e multa contratual de 5%, conforme pactuado no contrato exequendo, e não os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, adotados na elaboração da conta homologada.

Todavia, os fundamentos apresentados pela agravante não possuem força suficiente para ensejar a reforma da decisão impugnada.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que a decisão do juízo a quo, que fixou os critérios de correção monetária e juros de mora, não foi impugnada tempestivamente pela parte agravante. Além disso, assentou que os cálculos da Contadoria seguiram os parâmetros estabelecidos na decisão de 2019, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STJ, e que não houve modificação dos critérios de atualização do débito, tornando-se inviável a reabertura da discussão sobre a matéria.

Por oportuno, destaca-se que a decisão do juízo a quo foi mantida pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo deste Tribunal no julgamento do agravo de instrumento n.º 1011684-58.2019.8.11.0000, como se extrai da decisão monocrática, oportunidade em que se consignou:

“Ora, de fato, os embargos foram omissos no

que toca ao cálculo. Todavia, mostra-se correta a decisão recorrida

quando determina a remessa do feito à contadoria para os devidos

cálculos, até mesmo porque o erro material pode lá ser corrigido. Veja

que, no que diz respeito aos índices de correção do valor executado, os

parâmetros estabelecidos na decisão recorrida atendem à orientação do

Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não merece reforma a

decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos
”

(Trecho do voto condutor do acórdão: TJ/MT, Câmara Temporária de

Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1011684-58.2019.8.11.0000, relator Desembargador Agamenon Alcântara Moreno

Júnior, julgamento em 10 de maio de 2022).

Dessa forma, não se revela admissível a rediscussão da matéria em sede de agravo interno, sobretudo porque a decisão agravada não alterou os critérios de atualização do débito previamente estabelecidos, limitando-se a homologar os cálculos em estrita observância às diretrizes já definidas no título executivo e ratificadas pelo Tribunal.

Ademais, verifica-se que a agravante não apresentou impugnação tempestiva aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, limitando-se a manifestar sua discordância após a homologação dos valores, sem comprovar a existência de justa causa para a inércia, o que caracteriza a ocorrência da preclusão temporal:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO
MONOCRÁTICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
C
onforme estabelece o princípio processual da
unirrecorribilidade
recursal, uma decisão judicial admite-se apenas e tão somente um único re
curso. 2
. Desta forma, se a decisão questionada já foi decidida anteriormente, impossível é a interposição de novo recurso para questionar a mesma matéria,
sob pena
de incorrer em preclusão
consumativa
, bem como ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Interno Não Conhecido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1019443-
81 .
2018.8.11.0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024)

Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão agravada que justifique sua reforma, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025